Tribunal: TJDFT
Processo: 0715023-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Caso concreto em que restou indeferido o pedido de antecipação da tutela consistente em reduzir o valor da pensão alimentícia.
2. Notadamente, a obrigação de prestar alimentos advém da relação de parentesco entre pais e filhos, fato esse inconteste nos autos. Os alimentos aos necessitados, por sua vez, devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante, bem como dos recursos da pessoa obrigada, sem que se comprometa a subsistência de qualquer das partes, com fulcro no caput e § 1o do art. 1.694 e no art. 1.696, ambos do Código Civil.
3. Não merece amparo a pretensão do agravante, pois o risco que se avizinha é inverso pela perda abrupta da capacidade do agravado frente às suas necessidades, caso reduzida a pensão ao patamar vindicado. Assim, necessária a instrução probatória na origem para melhor análise das circunstâncias fáticas, não sendo possível a redução da verba alimentar, nesta via, especialmente por tratar-se de criança de 6 anos.
4. Recurso desprovido.